Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708913-69.2021.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DE LOURDES DE LIMA, SARAINA LIMA BRITO, FRANCISCA LIMA DE BRITO OLIVEIRA, LURDETE LIMA DE BRITO DA SILVA, ISAQUE LIMA DE IGREJA, ZAQUEU LIMA DE IGREJA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA EMPRESA PÚBLICA TITULAR DO BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença (ID 45210563) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “declaração de posse a fim de que possam participar do processo de regularização do Setor Habitacional Arniqueiras”. 2. É firme na jurisprudência do c. STJ que a "ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária (...). A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária (...)” (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021). Esse entendimento encontra-se consolidado pelo enunciado n. 619 da Súmula do c. STJ, que estabelece que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". 3. Se observado que o bem ocupado pelos autores, ora apelantes, é de natureza pública, de propriedade da empresa pública ré, ora apelada, não há falar em declaração de posse em favor dos recorrentes, mas de simples detenção. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de declaração de posse deduzido na petição inicial. 4. A simples existência de lei supostamente autorizando a regularização da área não se afigura suficiente para resultar, por si só, no efetivo direito de regularização do imóvel, o qual demanda prévia participação em procedimento administrativo específico, mediante ampla demonstração, pelos interessados, do cumprimento integral dos requisitos legais para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.196 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando o direito à moradia e à regularização da posse velha sobre a área ocupada de forma mansa, pacífica e ininterrupta por décadas. Afirmam que ainda não regularizaram as suas posses por falta de documentos hábeis, como contratos. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.196 e 1.238, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como precisamente assentado pelo Juízo a quo na r. sentença, a posse de bem público, eventual e excepcionalmente, pode até "ser discutida entre particulares em processo no qual se discuta quem, dentre eles, detenha a melhor posse, contudo, a detenção jamais é oponível ao ente público proprietário do bem, portanto, a pretensão autoral de reconhecer a posse do bem público em discussão não tem amparo jurídico algum" (ID 45210564). Desse modo, observado que o bem ocupado pelos autores, ora apelantes, é de natureza pública, de propriedade da empresa pública ré, ora apelada, não há falar em declaração de posse em favor dos recorrentes, mas de simples detenção. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de declaração de posse deduzido pelos autores na petição inicial contra o titular do imóvel público. Para além disso, como bem assinalado na r. sentença, os ocupantes do bem público objeto de discussão nos autos deverão submeter-se ao indispensável procedimento de regularização perante a titular da propriedade do imóvel, mediante demonstração do atendimento integral dos requisitos para tanto. É dizer, "Não existe direito à regularização compulsória, de modo que os interessados terão de se submeter às diretrizes do processo de regularização, o que pode significar inclusive que a área ocupada por eles não pode subdividida" (ID 45210564, p. 2). Vale ressaltar, ao fim, que a simples existência de eventual lei autorizando a regularização da área objeto de ocupação não se afigura suficiente para resultar, por si só, na efetivo direito de regularização do imóvel ocupada irregularmente, o qual demanda prévia participação em procedimento administrativo específico, mediante ampla participação de outros órgãos e entidades estatais e demonstração, pelos interessados, do cumprimento integral dos requisitos legais para conferir regularidade à ocupação de imóvel público” (ID. 49689068). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016